Tribunal: TJSP
Processo: 1007509-27.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRENSISTA – LER – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRENSISTA – LER – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007509-27.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ALVANIR DE
OLIVEIRA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar. Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348 -Voto no 28.113
2
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348
Apelante: Alvanir de Oliveira Neto
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Mauá
Voto no 28.113
ACIDENTE DO TRABALHO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE PRENSISTA LER CERCEAMENTO DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA

BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando
padecer de LER, males contraídos no exercício de suas atividades
profissionais (prensista), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls.130/134).
Apela a parte sucumbente arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o perito avaliou
queixa diversa daquela apontada na inicial, além do que, concluiu pela
inexistência de incapacidade laborativa sem a solicitação de exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348 -Voto no 28.113
3
complementares, tampouco realizou vistoria do local de trabalho. No
mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que restaram
demonstrados o nexo causal e a incapacidade laborativa, sendo devido o
amparo infortunístico (fls. 141/146).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a estender
a instrução processual quando existirem nos autos elementos suficientes
para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o laudo técnico
realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames
existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo
contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição ou
complementação da prova.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com
o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, que devido à agressividade do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348 -Voto no 28.113
4
trabalho como prensista tornou-se portador de LER. Por conta disso, sua
capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 101/116), o expert,
valendo-se de exames físico e complementares existentes nos autos, nada
detectou de anormal nos membros superiores e apurou que o obreiro
apresenta quadro depressivo, sem nexo causal com as atividades habituais:
“Do ponto de vista osteoarticular, na avaliação dos membros superiores,
não se comprovou limitação da amplitude movimento articular dos
ombros, cotovelos, punhos e mãos, assim como redução de força muscular
que pudessem caracterizar comprovação de incapacidade para o trabalho.
Contudo, do ponto de vista pericial, o exame do estado mental do Autor
apresenta elementos que comprovam a incapacidade total e temporária
para o trabalho em decorrência de alterações comportamentais e de
sentimentos, como isolamento social, hipersonia, melancolia e tristeza com
duração superior a 2 semanas. O período estimado de recuperação com
tratamento e acompanhamento médico adequado é de 4 a 8 meses.” (fl.
112). Concluiu que há incapacidade total e temporária em decorrência da
doença psíquica.
As partes tiveram ciência do laudo e o autor ofertou
impugnação, contudo, seus argumentos não foram suficientes para infirmas
as assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, o MM. Juiz a quo julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348 -Voto no 28.113
5
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, o expert nada detectou de anormal no exame
físico relacionado aos membros superiores, o que confirma a
desnecessidade de solicitação de exames complementares e de vistoria do
local de trabalho.
Como se vê, não há incapacidade laborativa em decorrência
da alegada LER.
De outro lado, o diagnóstico do quadro depressivo se deu em
decorrência da queixa formulada no momento da perícia, sendo que as
considerações feitas no laudo quanto à doença não desqualificam o
trabalho pericial, tampouco o torna imprestável.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou permanente. A ausência de quaisquer destes
requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há
incapacidade laborativa a ser indenizada, o que afasta a pretensão
deduzida.
Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007509-27.2019.8.26.0348 -Voto no 28.113
6
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator